Tribunal: TJES
Processo: 0000082-52.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-52.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUILDSON CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado, extorsão qualificada, associação criminosa e corrupção de menores. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Alegada inobservância do art. 226 do CPP. Distinguishing. Robustez do conjunto probatório. Autoria e materialidade comprovadas. Concurso material. Manutenção das majorantes. Dosimetria. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do CP), por seis vezes e em concurso formal, extorsão qualificada (art. 158, §§1º e 3º, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), todos em concurso material (art. 69 do CP).

A sentença impôs aos apelantes Braz Andrade de Oliveira Neto e Wanderson de Oliveira Moreira penas de, respectivamente, 24 anos, 4 meses e 15 dias e 29 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

As Defesas postulam: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) absolvição do delito de associação criminosa; (iv) absorção da extorsão pelo roubo ou reconhecimento de continuidade delitiva; (v) absolvição pelo crime de corrupção de menores; (vi) redução das penas e exclusão de circunstâncias e majorantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões devolvidas ao Tribunal são:

(i) saber se há nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP;

(ii) saber se a prova produzida em juízo é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes patrimoniais e conexos;

(iii) saber se o delito de associação criminosa está configurado ou se se trata de mero concurso eventual de agentes;

(iv) saber se a extorsão deve ser absorvida pelo roubo ou reconhecida como continuidade delitiva;

(v) saber se há elementos suficientes para a condenação por corrupção de menores;

(vi) saber se a dosimetria deve ser reformada, com redução das penas-base, das frações das majorantes ou afastamento do cúmulo material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de nulidade do reconhecimento fotográfico. Ainda que o reconhecimento não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, a condenação não se baseou exclusivamente no ato inquisitorial, mas em provas independentes produzidas em juízo, incluindo contato visual prolongado das vítimas com os agentes, reconhecimento seguro e individualizado e detalhes pessoais coincidentes (independent source). Preliminar rejeitada.

Materialidade e autoria comprovadas. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, aliados à confissão parcial do corréu Huildson e aos elementos circunstanciais (modus operandi, vínculos pessoais entre os agentes, uso dos veículos e divisão de tarefas), evidenciam participação efetiva dos apelantes. O álibi defensivo mostrou-se frágil e contraditório.

Associação criminosa configurada. Demonstrada a estabilidade e permanência do grupo, que se deslocou, permaneceu reunido por dias, planejou a empreitada, utilizou comunicações e atuou com divisão hierárquica de tarefas. Não se trata de mero concurso eventual.

Crimes autônomos de roubo e extorsão. A ação delitiva ocorreu em dois momentos distintos, com desígnios diversos e violação de bens jurídicos diferentes. A extorsão dependeu de nova conduta e da colaboração compulsória da vítima para abertura do cofre, impossibilitando absorção ou continuidade delitiva.

Corrupção de menores. Crime formal. Comprovada a participação do adolescente Bruno na empreitada, sendo desnecessária demonstração de efetiva degradação moral. Condenação mantida.

Dosimetria. Correta a valoração negativa das consequências do crime diante do trauma psicológico específico das vítimas. Legítima a aplicação das majorantes em ambos os crimes patrimoniais, inexistindo bis in idem. Mantida a fração de 1/2 no roubo, devidamente fundamentada pela elevada gravidade concreta (restrição prolongada de liberdade, múltiplas vítimas, inclusive bebê, e alto grau de ameaça).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando a condenação se ampara em robusto conjunto probatório independente; roubo e extorsão praticados em contextos diversos configuram crimes autônomos em concurso material; o crime de corrupção de menores é formal; está caracterizada a associação criminosa quando evidenciados estabilidade e planejamento do grupo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000082-52.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUILDSON CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, WANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA, BRAZ ANDRADE DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE JEREMIAS - ES27305
Advogados do(a) APELANTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595, JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A
Advogados do(a) APELANTE: JESSYKA KIRMSE LIMA - ES20588-A, SILDA MARIA MACHADO - ES7149

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Depreende-se dos autos do fasciculo investigativo que no dia 19/07/2015, aproximadamente'as 08h00min, na localidade de Córrego Santo Antonio, n. 118, Vargem Alegre, zona, rural deste Municipio, os denunciados se associaram para, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas, praticarem crimes contra,o. patrimônio de pessoas diversas, através de restrição da liberdade de AIDEMILTON PEREIRA TOMAS, LEA LUCAS DE SOUZA, KAMILLA GOMES" CATCRINQUE, JOCEELI JUSTINO MADEIRA, ALANI GOMES CATERINQUE ("Dada"), LAIS.,NEVES CUNHA e o bebê desta última; facilitando assim a corrupção de menor de,18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando infração penal. Infere-se que logo após acordar, ADEMILTON PEREIRA TOMAZ foi rendido em sua residência pelos denunciados WANDERSON DE- OLIVEIRA MOREIRA ("Andrinho") e BRAZ ANDRADE DE OLIVEIRA ("Bia") que portavam arma de fogo e anunciaram o roubo, dizendo que "sabiam que o declarante tinha aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) no cofre do supermercado e que queriam o dinheiro; que disseram ainda que não adiantaria o declarante tanar negar pois, uma pessoa que conhecia a rotina do supermercado havia 'dado o serviço' eles" (fl. 08). Em seguida, estes mesmos demandados WANDERSON e BRAZ renderam os demais habitantes da casa, também mediante ameaças de morte e emprego de armas de fogo, enquanto os igualmente denunciados HUILDSON CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA e o adolescente BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA aguardavam na estrada, dentro de um Fiat-Palio, cor prata, placa MRX-2958, de Vila Velha/ES. Após reunir e trancar todas as vitimas em um só quarto, o bando subtraiu 01 (um) cordão de ouro de ADEMILTON, estimado em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e outro cordão de ouro pertencente a LEA, de valor indefinido, dentre outras joias. Cerca de uma hora após, o demandado HUILDSON, já no interior da residência, compeliu LEA e JOCEELI a entrarem com ele no veículo VW-Fox, pertencente a esta última ofendida, para "ver como estava a movimentação no sítio próximo a casa" (fl. 12), ocasião em que referido denunciado afirmou que anão eram para pedir ajuda, e que, se a pedissem ajuda iria lhes matar" (fl. 16); mas logo após retornaram a casa. Após, a quadrilha se dividiu no cumprimento de seu plano delituoso, de maneira que dois dos assaltantes levaram a vítima ADEMILTON, a bordo da caminhonete VW-S10 da mesma, até seu estabelecimento comercial, tratando-se do Supermercado Nogueira, localizado na Av. Castelo Branco, centro desta urbe.

Enquanto isso, os outros dois criminosos conduziram as demais vítimas até um local ermo, em Córrego São Pedro, valendo-se do veiculo dos criminosos - o citado Fiat-Palio - dirigido pela ofendida KAMILLA, e do aludido veiculo VW-Fox onde passaram a aguardar contato daquele primeiro grupo. Posteriormente, porém, um destes assaltantes deixou o local a bordo do Fiat-Palio, em direcção a esta cidade, ficando no local apenas um criminoso para vigiar as vítimas. No supermercado, ADEMILTON foi conduzido por HUILDSON até cofre, no interior do supermercado, de onde a vitima retirou e entregou cerca de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Após conseguirem o aludido valor, ADEMILTON foi levado ao encontro das demais vitimas ainda a bordo de sua caminhonete GM S10, seguido do sempre mencionado Fiat-Palio, e, então, parte do bando se evadiu dentro do referido Fiat Palio, restando apenas o adolescente BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA que obrigou os ofendidos a retornaram ao centro desta cidade em companhia do mesmo, acabando por desembarcar e tomar destino ignorado. Apurou-se, então, que - para além de possuir relacionamento amoroso com a irmã de WANDERSON - HUILDSON era o possuidor do Fiat Palio utilizado no crime (fl. 70), destacando-se que "HUILDSON, em uma oportunidade,já fora apreendido em poder do veículo" (fls. 65 e 71l77). Na mesma esteira, levantou-se que o menor infrator BRUNO é irmão paterno de WANDERSON (fls. 66 e 80), sendo que a própria mãe daquele o reconheceu nas imagens de videomonitoramento durante o abastecimento de citado Fiat Palio nesta cidade (fls. 67 e 130). Cumpre registrar, por último, que as vítimas expressamente reconheceram todos os três denunciados e o adolescente BRUNO como autores do crime (Autos de Reconhecimento as fls. 28, 29, 30, 33, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 170, 171, 172, 180).

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), por seis vezes em concurso formal, extorsão qualificada (art. 158, §§ 1º e 3º, initio, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90), todos em concurso material .

Ao réu Braz Andrade de Oliveira Neto foi imposta a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa. Ao réu Wanderson de Oliveira Moreira foi fixada a pena definitiva de 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 697 (seiscentos e noventa e sete) dias-multa.

Pois bem.

As Defesas suscitam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, alegando inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, em evolução jurisprudencial tenha reforçado a necessidade de observância das formalidades legais, a mesma Corte admite o distinguishing quando a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto e independente produzido sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a "certeza visual" das vítimas não decorreu de mera indução, mas de contato direto e prolongado com os agentes (cerca de três horas), muitos de "cara limpa".

Mais do que a fisionomia, as vítimas forneceram detalhes personalíssimos que conferem credibilidade absoluta à identificação.

A vítima Lais Neves Cunha, em juízo, narrou que o réu Braz, em tom de conversa, revelou ter dois filhos chamados "Isabela e Kauan" . Tal informação foi confirmada pelo próprio réu ao ser qualificado.

Da mesma forma, a vítima Lea Lucas de Souza descreveu que um dos algozes (Wanderson) retirou a camisa, exibindo tatuagens específicas: "um tribal no braço direito e uma índia nas costas".

Tais características coincidem com as do apelante. Portanto, a identificação em juízo foi ratificada por elementos singulares (independent source), superando eventuais vícios da fase policial.

Rejeito a preliminar.

A materialidade é inconteste.

Quanto à autoria, a tese de negativa e o álibi apresentado por Braz não se sustentam.

A defesa de Braz sustenta que ele estaria trabalhando no Município da Serra/ES.

Ocorre que a prova testemunhal defensiva, produzida por Rudson Viturino da Silva, foi frágil, ao admitir que "assinou o ponto com data retroativa" e que "não pode afirmar que Braz tenha ido trabalhar pois não estava presente".

O álibi documental cede diante da prova oral acusatória, rica em detalhes.

A vítima Kamilla Gomes Caterinque foi categórica ao afirmar que Braz era "o mais agressivo, o que mais ameaçava" e que o líder do grupo (Wanderson) o repreendia, dizendo que "não gostava de trabalhar com amadores" .

A confissão judicial do corréu não apelante, Huildson Cláudio Rodrigues da Silva, embora tenha omitido os nomes dos comparsas por temor, confirmou a dinâmica exata dos fatos, o planejamento prévio e a participação de quatro agentes e um menor, o que harmoniza com os relatos das vítimas e isola as negativas de autoria dos apelantes.

A ausência de laudo papiloscópico positivo ou a não aparição de Wanderson nas imagens do supermercado não ilidem a autoria, pois a divisão de tarefas (domínio do fato) colocou Wanderson na função de carcereiro/vigia na zona rural enquanto Huildson executava a subtração no comércio.

Mantenho, pois, a condenação.

Quanto ao crime de Associação Criminosa (Art. 288 do CP) a absolvição é inviável.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo ficaram patentes.

O corréu Huildson confessou que o grupo se deslocou da Serra/ES para Barra de São Francisco/ES e lá permaneceu por quatro dias antes do crime, planejando a execução.

O modus operandi sofisticado, com uso de rádios comunicadores (walkie-talkies) relatado pelas vítimas, divisão hierárquica de tarefas e logística de fuga, denota organização prévia que transcende o mero concurso eventual de agentes.

A Defesa pugna pela absorção da extorsão pelo roubo ou reconhecimento de continuidade delitiva. Sem razão.

Estamos diante de condutas autônomas, oriundas de desígnios distintos, tutelando bens jurídicos diversos, o que impõe o cúmulo material (Art. 69 do CP).

Primeiro, os réus consumaram o roubo na residência, subtraindo joias e pertences mediante grave ameaça. O crime se exauriu ali.

Ato contínuo, iniciaram nova conduta: a extorsão. Constrangeram a vítima Ademilton a se deslocar até o supermercado para abrir o cofre.

A imprescindibilidade da atuação da vítima (fornecer a senha/segredo ou a ação de abrir) caracteriza a extorsão, inviabilizando a tese de crime único ou continuado.

Quanto ao crime de corrupção de menores, também não vejo motivos para absolvição. Trata-se de crime formal e a prova da participação do adolescente Bruno na empreitada é farta nos autos, reconhecida pelas vítimas e confirmada pelo corréu Huildson, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral superveniente.

Passo ao reexame da dosimetria, enfrentando os argumentos defensivos para redução da pena.

As Defesas insurgem-se contra a valoração negativa das "consequências do crime".

O magistrado a quo fundamentou o aumento no "trauma gerado às vítimas, levando-as a fazerem tratamentos psicológicos". Não há reparo a fazer.

O trauma psicológico que extrapola o abalo natural do tipo penal autoriza a exasperação.

No caso, a vítima Lais relatou que ficou seis meses com transtornos, acordando aos gritos , e Kamilla descreveu ser "a pior experiência da vida", gerando medo de abrir os olhos. A fundamentação é idônea e concreta.

A Defesa de Braz alega bis in idem na aplicação das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma tanto no roubo quanto na extorsão. Não assiste razão à Defesa.

Tratando-se de crimes autônomos, executados em contextos fáticos distintos (na casa e no comércio), a incidência das majorantes em ambos não configura bis in idem, mas sim a correta aplicação da lei penal à gravidade concreta de cada delito isoladamente considerado. As causas de aumento integram a estrutura de cada tipo penal violado.

A Defesa de Wanderson requer a redução da fração de aumento das majorantes do roubo para 1/3. A sentença aplicou 1/2 (metade). A decisão deve ser mantida.

O aumento superior ao mínimo legal foi devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas no número de majorantes, mas na maior reprovabilidade da conduta: restrição da liberdade de diversas vítimas (incluindo um bebê de colo) por mais de três horas , com alto grau de terror psicológico e organização. A fração de 1/2 mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito.

Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), uma vez que o quantum de pena aplicado supera largamente o limite legal de 2 anos, além de não serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.